Tribunal: STF
Processo: HC 255224
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA RECORRER NO ÂMBITO DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. PROCEDIMENTO DO JÚRI. ALEGADA NULIDADE. PRECLUSÃO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 32 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e de homicídio qualificado na forma tentada, por quatro vezes (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se: (a) “o MPSP não tinha legitimidade recursal para recorrer contra decisão que havia concedido o HC 872.704/SP (STJ) em favor do paciente”; e (b) “a nulidade absoluta que contamina o feito de origem desde a segunda decisão de pronúncia, proferida em violação ao non reformatio in pejus”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. No julgamento do RE 985.392 RG/RS (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/11/2017), o Plenário deste STF decidiu que “os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmite no STF e no STJ, oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal”.

    4. No procedimento do Júri, as possíveis impugnações devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, V, do Código de Processo Penal: “As nulidades deverão ser arguidas: V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes”, o que não ocorreu no caso. Constrangimento ilegal não evidenciado. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.